Tribunal: TJMT
Processo: 1038703-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038703-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), SALETE GLADI OTOWICZ - CPF: 960.770.851-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A superveniência de sentença de mérito nos autos de origem, que confirma a tutela provisória anteriormente concedida e aprecia de forma definitiva a controvérsia instaurada, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto esvaziado o interesse recursal.

Inviável o exame do recurso que impugna decisão interlocutória substituída por pronunciamento judicial definitivo, devendo eventual irresignação ser deduzida por meio do recurso cabível contra a sentença.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1038703-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADA:

SALETE GLADI OTOWICZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais nº. 1014609-91.2025.8.11.0040, ajuizada por
SALETE GLADI OTOWICZ
, que
deferiu
a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de efetuar descontos, compensações, liquidações ou amortizações em duplicidade, limitando-se a receber apenas as parcelas vincendas do contrato, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada se baseia em premissa fática equivocada, porquanto não houve cobrança em duplicidade, mas sim inadimplência superveniente decorrente de estorno obrigatório realizado pelo INSS.

Alega que valores anteriormente repassados à cooperativa foram devolvidos à autarquia previdenciária por determinação administrativa, o que implicou a reabertura do débito contratual.

Afirma, ainda, que a cobrança efetuada decorre do exercício regular de direito creditício, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

Aduz, por fim, a ocorrência de perigo de dano inverso, ante a impossibilidade de recuperação de crédito regularmente constituído.

Requer, assim o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida na origem (Id. 327909880).

Preparo devidamente recolhido no Id. 326363351.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em substituição legal, na data de 10/11/2025, conforme decisão de Id. 327909880.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que os descontos realizados indicam plausibilidade das alegações iniciais, destacando sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, bem como a necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos (Id. 344653353)

É o relatório
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira agravante se abstivesse de efetuar descontos em duplicidade no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, limitando-se à cobrança das parcelas vincendas.

Ocorre que, no curso do processamento do presente agravo de instrumento, sobreveio sentença de mérito nos autos originários, circunstância que impõe o reconhecimento da
perda superveniente do objeto recursal.

Consoante se extrai dos autos de origem, foi prolatada sentença, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, oportunidade em que: (i) confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva; (ii) declarou a inexistência de débito referente às parcelas já descontadas via consignação; (iii) condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados; e (iv) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nesse contexto, a insurgência recursal, voltada contra decisão interlocutória de natureza precária, resta esvaziada, uma vez que a matéria nela discutida foi absorvida e definitivamente apreciada pelo
decisum
de mérito, o qual substitui e supera a decisão agravada.

É cediço que o agravo de instrumento possui como objeto a revisão de decisões interlocutórias, de modo que a superveniência de sentença acarreta a perda de interesse recursal, por ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido, transferindo-se eventual irresignação para o recurso cabível contra a sentença.

Assim, não mais subsiste interesse recursal na apreciação do presente agravo, porquanto eventual reforma da decisão interlocutória não produziria qualquer efeito prático, diante da existência de pronunciamento judicial definitivo sobre a controvérsia.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM – RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 924, II, DO CPC) – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A superveniência de sentença que reconhece a satisfação da obrigação e extingue o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, prejudica o exame do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da fase executiva, por ausência de utilidade prática do julgamento recursal, caracterizando perda superveniente do objeto”
(N.U 1039755-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026